Tribunal: CARF
Processo: 14751.720203/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720203/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2010
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA PELO MÉTODO CUB.
EXCLUSÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
REMUNERAÇÕES
DECLARADAS EM GFIP - O montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
abatendo-se as contribuições previdenciárias já recolhidas e informadas em
GFIP do estabelecimento principal.
PERÍCIAS E PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS - Estando presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico especializado para
sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720203/2012-80
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

Relatório
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal do Crédito Tributário Consolidado de fls.
24 a 35 e anexos, por intermédio da lavratura dos Auto de Infrações abaixo relacionados.

Foi apresentada impugnação em 26/12/2012, anexada às fls. 236 a 240, cujos
principais pontos são:
• Em meados de janeiro de 2008 a empresa Impugnante iniciou a obra de
construção civil matrícula CEI 51205.06333/78.
• não foi realizada a separação entre os trabalhadores vinculados à obra de
construção civil e os empregados que desenvolvem os serviços relacionados às atividades fimda
empresa Impugnante (restaurante).
• Considerando que "não constam nos sistemas informatizados da RFB
pagamentos em GPS vinculados à matrícula CEI n° 51205.06333/78", foram lançados os
seguintes créditos tributários nos Autos de Infração ora impugnados: 51.028.3810: contribuição
previdenciária dos segurados (empregados vinculados à mencionada obra de construção civil);
51.028.3829: contribuições previdenciárias patronais (empregados vinculados à mencionada
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

obra de construção civil); 51.028.3837: contribuições sociais destinadas a terceiros
l civil).
• os autos de infração ora discutidos revelam-se ilegais e ilegítimos na medida em
que pretendem exigir da empresa Impugnante o pagamento de exação (contribuição
previdenciária) já recolhida aos cofres públicos.
• Nesse sentido, conquanto os empregados vinculados à obra de construção civil
tenham sido inseridos na folha de pagamento geral da empresa Impugnante (vinculando-se,
portanto, à atividade normal desta), as contribuições previdenciárias correspondentes foram
devidamente recolhidas.
• Veja-se, exemplificativamente, o seguinte rol de trabalhadores, vinculados à
obra de construção civil, indicados pelo Auditor Fiscal: 1. Ariosvaldo Henrique da Silva; 2.
Arnaldo Rodrigues da Silva Paulo; 3. Manoel de Oliveira Silva; 4. Leonardo da Vinci da Silva
Fonseca; 5. Rhoan Pereira da Silva; 6. Geraldo Gonçalo; 7. Robson Avelino da Silva; 8.
Severino Rivaldo da Silva; 9. Jademir Monteiro do Vale; 10. Marcos Benicio da Silva; 11.
Ozimar Cavalcante Gomes; 12. Antônio Camelo dos Santos.
• Cotejando os nomes dos empregados acima descritos com os comprovantes de
recolhimento aportados ao presente petitório, vê-se claramente que a empresa Impugnante
EFETUOU O RECOLHIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS previstas em lei.
• os valores comprovadamente recolhidos pela empresa impugnante a título de
contribuições previdenciárias incidentes sobre os empregados indicados nos autos de infração
ora impugnados, em razão de não ter havido a segregação formal dos empregados vinculados à
obra de construção civil, podem ser desconsiderados pela fiscalização tributária? Seriam uma
espécie de doação da empresa Impugnante aos cofres públicos? E EVIDENTE QUE A
NEGATIVA SE IMPÕE!
• portanto, a empresa Impugnante recolheu as contribuições previdenciárias na
integralidade, olvidando apenas de separar (aspecto meramente formal) os empregados
vinculados à obra de construção civil dos trabalhadores relacionados às atividades normais da
empresa.
MANIFESTAÇÃO
Em sua manifestação, anexada às fls. 471 a 473, datada de 09/01/2013, sem data
de recepção pela RFB, a interessada apresenta as seguintes alegações adicionais:
• No que tange aos autos de infração NÃO IMPUGNADOS, avulta anotar que a
Churrascaria Cabo Branco LTDA. Submeteu-se ao processo de parcelamento do débito, a fim de
usufruir dos descontos previstos em lei, conforme atestam os comprovantes aportados ao
presente petitório (docs. anexos).
• Sucede que, no que concerne aos Processos n° 14751.720203/201280 e
14751.720202/201235, observa-se que a empresa Churrascaria Cabo Branco LTDA. apresentou
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

Impugnação em face de alguns dos autos de infração que compõem tais processos (ver tabelas
acima).
• Não obstante a apresentação de Impugnações a alguns dos autos de infração que
integram os processos indicados no parágrafo anterior, vale salientar que, quando do processo de
parcelamento, a Churrascaria Cabo Branco não logrou êxito em balizar o parcelamento APENAS
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NÃO IMPUGNADOS no sistema virtual disponibilizado para o
processo de parcelamento não admitia esta opção), razão pela qual, com vistas a mio ser privada
do direito aos descontos legais, realizou o parcelamento de todo o processo (conquanto tenha
apresentado, tempestivamente, as impugnações referentes aos aludidos autos de infração).
• Em outras palavras, observa-se que a Churrascaria Cabo Branco LTDA. não teve
o direito de parcelar apenas os autos de infração que não seriam impugnados, circunstância que a
compeliu a realizar o parcelamento de todos os autos de infração, incluindo aqueles que haviam
sido devidamente impugnados (é dizer: ou parcelava tudo, ou não parcelava nada, nesta última
hipótese com a consequente privação do direito aos descontos legais).
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento no sentido de que :
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA PELO MÉTODO CUB.
EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM
GFIP.
Inicialmente, quanto ao pedido da interessada para desmembrar a parte
impugnada, cabe-lhe informar que este procedimento já foi realizado pela DRF de origem,
conforme consta dos relatórios Extrato do Processo, anexado às fls. 355 a 356, e do teor do
Despacho referente ao pedido de parcelamento de débitos via internet, anexado à fl. 357.
Trata-se de autos de infrações por descumprimento de obrigações acessórias AIs
nos 51.028.3829 e 51.028.3810, nos montantes totais de R$ 33.661,19 e 11.708,24, referente às
Contribuições a cargo da empresa e dos segurados aferidas pelo método CUB, para regularização
da mão de obra de construção civil, cadastrado sob matrícula CEI no 51205.06333/78.
Por sua vez, a interessada admite que despendeu recursos para pagamentos de
remunerações a trabalhadores da construção para a referida obra, entretanto alega que estes
trabalhadores já haviam sido incluídos em suas folhas de pagamentos geral do seu
estabelecimento, cujas contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas, mas que não
teriam sido consideradas pela fiscalização.
Ocorre que a auditoria fiscal constituiu as contribuições previdenciárias
decorrentes da base salarial para referida obra de construção civil utilizando-se do método de
aferição indireta em razão de não haver identificado em GFIPs específicas para a sua matrícula
CEI as suas bases salariais e suas contribuições, além do fato do sujeito passivo não ter
apresentado a sua contabilidade para os anos de 2008 a 2010, período em que a referida obra
estava sendo erguida.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

Quanto ao método adotado na apuração das bases de cálculo arbitramento por
aferição indireta – este encontra-se devidamente demonstrados nas peças que integram a
notificação e tem respaldo legal no art. 148 do Código Tributário Nacional.
Nas situações em que a auditoria fiscal constata que não é possível, em
decorrência da falta de apresentação da contabilidade, aferir diretamente os créditos
previdenciários, estes devem ser constituídos pelo método de aferição indireta, conforme está
preceituado no art. 382 da IN 971, abaixo reproduzido, cuja técnica adotada objetiva a
identificação da base de cálculo, a mais próxima da realidade, que deveria ter sido identificada
por intermédio de documentos administrativos e operacionais do sujeito passivo, e confirmados
pela contabilidade.
Portanto, em não sendo apresentada a contabilidade da empresa, a autoridade
lançadora é autorizada a apurar e lançar de ofício as contribuições devidas, sendo este
procedimento uma medida de exceção, em que os procedimentos são balizados por critérios
razoáveis de aferição e, conforme está descrito no Relatório Fiscal, a constituição parcial das
contribuições previdenciárias devidas pela interessada foi realizada adotando-se o método de
aferição pelo CUB – Custo Unitário de Construção Civil para obras de construção civil, previstos
nos artigos 338 a 374 da IN 971.
Em relação a alegação da interessada, de que a autoridade fiscal não considerou os
recolhimentos realizados para a base salarial dos trabalhadores da construção civil, pela leitura
do Relatório Fiscal, pode-se constatar que, ao contrário do que entendeu a contribuinte da leitura
do REFISC, e em que pese a folha de pagamento para o estabelecimento principal e para a obra
de construção civil serem unificadas, o que contraria as normas de elaboração e apresentação
deste tipo de documento, da base salarial aferida indiretamente pelo método CUB foram
suprimidas as remunerações pagas aos trabalhadores da referida obra.
Como se constata, o Relatório Fiscal objetiva a exposição das constatações de
irregularidades decorrentes de análise das informações pertinentes pela fiscalização ou por
descumprimento de obrigações acessórias no decorrer ação fiscal, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, e a ensejar ao crédito, traduzido pelo valor da
multa aplicada, o atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal A
auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos apresentados ou
não apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência das
infrações, de forma clara e precisa, permitindo identifica-las, e, se for o caso, contestá-las
fundamentadamente.
Clara é a descrição contida no Relatório Fiscal dos motivos que ensejaram a
lavratura dos presentes autos que apresentou no seu tópico D – CÁLCULO DA
REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA A REGULARIZAR (fls. 29 a 30) que, baseando-se na
planilha do Anexo 1 – Remuneração Declarada em GFIP Por código CBO Vinculado a Obra de
Construção Civil (fls. 36 a 133), deduziu da mão de obra aferida pelo método CUB o montante
de R$ 173.669,36, à título de mão de obra já regularizada e informada em GFIPS do
estabelecimento principal.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

Portanto, na interpretação deste julgamento, não procede a alegação da
interessada, de que não foram aproveitados os recolhimentos de contribuições previdenciárias,
cujas remunerações foram informadas em GFIP.
Portanto, estando comprovado que os procedimentos adotados pela autoridade
fiscal estão isentos de vícios, conclui-se pela manutenção do crédito previdenciário em relação à
diferença dos contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados da referida obra de construção, constituída por intermédio de aferição
indireta.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A interessada requer dilação para juntada de novos documentos e a produção de
prova pericial. A produção de diligência ou perícia, antes de qualquer outra razão, tem por
finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu pedido se
entende-las desnecessárias, conforme o art. 11 da Portaria RFB no 10.875/2007.
No caso, considera-se não formulado o pedido de perícia, por força do disposto no
§ 1o do art. 11, uma vez que a impugnante deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito, requisitos previstos no art. 7o IV da mesma Portaria.
Quanto ao pedido de dilação probatória, incluindo-se o requerimento de juntada
posterior de documentos, deve-se dizer que a prova documental deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, sob pena de preclusão, conforme o § 1°, art. 7°, da Portaria RFB
10.875/2007. Excetuam-se as hipóteses de seus incisos, observada a forma do § 2o, .quando
cabível
Não tendo sido comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses acima, resta
configurada a preclusão probatória, devendo o julgamento ser procedido de acordo com as
provas que já constam do processo
Isto posto, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação com manutenção
do crédito tributário atinente a parte do crédito tributário pertencente aos Autos de Infrações
nos 51.028.3829 e 51.028.3810, pois em relação aos demais autos de infrações que compõem o
presente processo, constatou-se que os créditos constituídos foram parcelados a pedido da
interessada.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo argumento ou documento novo.

É o relatório.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito
Conforme Relatório Fiscal, a autoridade lançadora constituiu as contribuições
previdenciárias decorrentes da base salarial para referida obra de construção civil utilizando-se
do método de aferição indireta em razão de não haver identificado em GFIPs específicas para a
sua matrícula CEI as suas bases salariais e suas contribuições, além do fato do sujeito passivo
não ter apresentado a sua contabilidade para os anos de 2008 a 2010, período em que a referida
obra estava sendo erguida.
Repito e ratifico o quanto exposto na decisão de piso no sentido de que o método
adotado na apuração das bases de cálculo arbitramento por aferição indireta encontra-se
devidamente demonstrados nas peças que integram a notificação e tem respaldo legal no art. 148
do Código Tributário Nacional.
Nas situações em que é constatado que não é possível, em decorrência da falta de
apresentação da contabilidade, aferir diretamente os créditos previdenciários, estes devem ser
constituídos pelo método de aferição indireta, conforme está preceituado no art. 382 da IN 971,
cuja técnica adotada objetiva a identificação da base de cálculo, a mais próxima da realidade, que
deveria ter sido identificada por intermédio de documentos administrativos e operacionais do
sujeito passivo, e confirmados pela contabilidade.
Portanto, em não sendo apresentada a contabilidade da empresa, a autoridade
lançadora é autorizada a apurar e lançar de ofício as contribuições devidas, sendo este
procedimento uma medida de exceção, em que os procedimentos são balizados por critérios
razoáveis de aferição e, conforme está descrito no Relatório Fiscal, a constituição parcial das
contribuições previdenciárias devidas pela interessada foi realizada adotando-se o método de
aferição pelo CUB – Custo Unitário de Construção Civil para obras de construção civil, previstos
nos artigos 338 a 374 da IN 971.
Em relação a alegação da interessada, de que a autoridade fiscal não considerou os
recolhimentos realizados para a base salarial dos trabalhadores da construção civil, pela leitura
do Relatório Fiscal, pode-se constatar que, ao contrário do que entendeu a contribuinte da leitura
do REFISC, e em que pese a folha de pagamento para o estabelecimento principal e para a obra
de construção civil serem unificadas, o que contraria as normas de elaboração e apresentação
deste tipo de documento, da base salarial aferida indiretamente pelo método CUB foram
suprimidas as remunerações pagas aos trabalhadores da referida obra.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

Como se constata, o Relatório Fiscal objetiva a exposição das constatações de
irregularidades decorrentes de análise das informações pertinentes pela fiscalização ou por
descumprimento de obrigações acessórias no decorrer ação fiscal, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, e a ensejar ao crédito, traduzido pelo valor da
multa aplicada, o atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados ou não apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a
ocorrência das infrações, de forma clara e precisa, permitindo identifica-las, e, se for o caso,
contestá-las fundamentadamente.
Clara é a descrição contida no Relatório Fiscal dos motivos que ensejaram a
lavratura dos presentes autos que apresentou no seu tópico D – CÁLCULO DA
REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA A REGULARIZAR (fls. 29 a 30) que, baseando-se na
planilha do Anexo 1 – Remuneração Declarada em GFIP Por código CBO Vinculado a Obra de
Construção Civil (fls. 36 a 133), deduziu da mão de obra aferida pelo método CUB o montante
de R$ 173.669,36, à título de mão de obra já regularizada e informada em GFIPS do
estabelecimento principal.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720203/2012-80

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Ratifico e reitero todos os demais pontos asseverados e concluídos na decisão
de piso, da qual adoto o entendimento completo, inclusive quanto à falta de necessidade de
produção de prova pericial e diligencia.

Desta feita, NEGO provimento ao Recurso Voluntário e entendo que deve ser
mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 436
DF CARF MF
Original